Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-43.2020.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000397-43.2020.8.11.0045
APELANTE: ALISSON DE PAULA CAVERZAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.